Tribunal: TJES
Processo: 5001568-98.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001568-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARIA DA PENHA DE JESUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
C
uida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
MARIA DA PENHA DE JESUS
em face da decisão proferida pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória
, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, sob o fundamento de que não teria ocorrido a prescrição executória da pena, pois o marco inicial a ser considerado é a data do trânsito em julgado para a acusação e para a defesa.

Contrarrazões apresentadas no doc. 2166020 (fls. 155/158 das peças digitalizadas).

Em juízo negativo de retratação, o magistrado manteve seu posicionamento (
doc. 2166020 - fls. 161/162 das peças digitalizadas).

A procuradoria de justiça, em parecer (doc. 2282426), opinou pelo provimento do recurso.

É o breve relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
MARIA DA PENHA DE JESUS
em face da decisão proferida pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória
, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, sob o fundamento de que não teria ocorrido a prescrição executória da pena, pois o marco inicial a ser considerado é a data do trânsito em julgado para a acusação e para a defesa.

Nas Razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão para que seja declarada a extinção da punibilidade, sob argumento de que o marco inicial a ser considerado é o trânsito em julgado para a acusação.

Em síntese, a discussão versa sobre o termo inicial da prescrição executória, qual seja: como trânsito em julgado (i) para ambas as partes (conforme STF em Repercussão Geral - Tema nº 788, RE 848.107) ou (ii) apenas a para a acusação (artigo 112, CP).

Segundo a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a contagem da prescrição da execução da pena é o trânsito em julgado para a acusação, nos exatos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal. Vejamos:

[...] Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que "conforme disposto expressamente no art. 112, I, do CP, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado." (AgRg nos EAREsp n. 908.359/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 02/10/2018). [...] DCordeiro, DJe de 02/10/2018). [...] Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, pois passados mais de 2 (dois) anos, entre o trânsito em julgado para a acusação e o início da execução da pena, sem a ocorrência de outro marco interruptivo. Agravo regimental desprovido (STJ, AgInt no REsp: 1952438 PR 2021/0246977-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021)

[...] De outro lado, a redação do art. 112 do Código Penal é expressa no sentido de que o termo inicial da prescrição, após a sentença condenatória irrecorrível, começa a correr "do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional." 5. Desse modo, ante a literalidade do texto legal e evitando a adoção de interpretação contra legem em prejuízo do réu, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o termo inicial para o cálculo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes. Precedentes.[...] (STJ, RHC: 144365 SP 2021/0082245-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Embora o Ministério Público de primeiro grau e o próprio juízo a quo possuam o entendimento de que o termo inicial da prescrição da execução da pena se dá com o trânsito em julgado para a ambas as partes,
perfilho posicionamento de que o termo inicial deve ser o trânsito em julgado para a acusação
.

Assim, a despeito das nobres alegações, entendo que a interpretação do artigo 112, inciso I, do Código Penal, no sentido de que o marco inicial conta-se a partir do trânsito em julgado para a acusação, deve ser mantido,
pois se trata de posicionamento mais favorável ao apenado
.

Além disso, constata-se que, mesmo com a decisão monocrática da lavra da Min. Carmen Lúcia, datada de 13/03/2020, o STJ manteve o posicionamento (aqui seguido) de que o termo inicial se dá com o trânsito em julgado para a acusação. Não se trata, portanto, de um precedente vinculante da Suprema Corte.

Assentada tal questão, verifica-se que, no caso em análise, a agravante foi condenado à pena de 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa, substituída por restritivas de direito.

A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação no dia 28 de agosto de 2018. Assim, iniciou-se o prazo prescricional da pretensão executória de 03 anos, observado o quantum de pena, nos termos do artigo 112, inciso I c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 115, todos do Código Penal. Logo, uma vez constatado que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu, como visto, em 28/08/2018, o prazo final para o Estado executar a pena deu-se em 27/08/2021.

Isso posto, sem maiores delongas, dou provimento ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executória do Estado.

EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
O termo inicial para a contagem da prescrição da execução da pena é o trânsito em julgado para a acusação. Interpretação literal e mais favorável do artigo 112, inciso I, do Código Penal. Recurso provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.